Tribunal: TJSP
Processo: 1005654-73.2017.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Depósito Elisivo
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Falência. Pedido lastreado em títulos com protestos de efeitos suspensos. Suspensão do processo há mais de um ano. Julgamento necessário. Limite de suspensão imposto pelo art. 313, V, a, do Código de Processo Civil.
Falência. Pedido fundado na impontualidade. Eficácia presente dos protestos que se reputa essencial. Suspensa, conduz à extinção ou ao indeferimento da inicial, como se deu.
Recurso

Ementa:
Falência. Pedido lastreado em títulos com protestos de efeitos suspensos. Suspensão do processo há mais de um ano. Julgamento necessário. Limite de suspensão imposto pelo art. 313, V, a, do Código de Processo Civil.
Falência. Pedido fundado na impontualidade. Eficácia presente dos protestos que se reputa essencial. Suspensa, conduz à extinção ou ao indeferimento da inicial, como se deu.
Recurso desprovido.